Tribunal: TJBA
Processo: 8031471-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031471-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IELSON SOUZA FEREIRA Advogado(s): KARYNE DANIELLE SANTOS ALVES DE ARAUJO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. IMPLEMENTAÇÃO. CABIMENTO. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS, POR FORÇA DA PARIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8031471-43.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante IELSON SOUZA FEREIRA e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e a prejudicial aventadas e, no mérito, conceder a segurança, para determinar que a Autoridade Coatora promova o realinhamento dos proventos da Impetrante com a incorporação da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, pagando, ainda, as diferenças calculadas desde a data da impetração, com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança; e, com relação às parcelas vencidas a partir do dia 09/12/2021 (data do início da vigência da EC), a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados com base no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), e assim o fazem pelas razões que integram o voto deste Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator